Tribunal: STF
Processo: Rcl 58335
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Aparecida Almeida Soares contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo nº 0806599-12.2018.8.15.2001, sob alegação de ofensa à tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 709.212 - Tema 608 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que ajuizou ação ordinária em face do Estado da Paraíba visando ao direito de receber FGTS pelo período laborado entre 1°/4/2011 e 28/2/2015. Relata que o acórdão reclamado aplicou o prazo prescricional quinquenário, não obstante o ajuizamento da ação em 1°/2/2018. Inconformada com o prazo prescricional aplicado ao caso, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com fundamento na sistemática da repercussão geral. Contra tal decisão, interpôs agravo interno que foi desprovido porquanto o acórdão combatido em sede extraordinária estaria de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 – Tema 608 da repercussão geral.



    Sustenta que a decisão reclamada, ao fixar “sem justa causa prescrição quinquenária de FGTS em ação ajuizada em 01/02/2018, em período de efeitos modulados do ARE 709.212, que foi fixado até 12/11/2019 (5 anos após o seu julgamento)”, decidiu em desacordo com o Tema 608 da sistemática da repercussão geral (doc. 1, p. 8). 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para que seja aplicado ao caso concreto as regras de prescrição trintenária.



    Devidamente citado, o beneficiário da reclamação apresentou contestação, alegando, em síntese, que além do critério da propositura da ação em data anterior a 13/11/2019, deve-se observar a data da contratação para o cálculo prescricional. Aduz que a decisão reclamada deve ser mantida tendo em vista coadunar-se com a modulação dos efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212-RG (doc. 21). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 25). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do ARE 709.212 - Tema 608 da sistemática da repercussão geral.



    Pontuo desde logo, estar satisfeito in casu o requisito de cabimento do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), haja vista ter o ente público autor interposto recurso extraordinário e agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, tendo percorrido, destarte, todo o iter recursal existente. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 608 assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 



    Cuidava-se, na ocasião, de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo entendimento assentava que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seria trintenário. O cerne da questão constitucional versada residia em saber qual o prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no FGTS, se quinquenal ou trintenário.



    Quanto à modulação dos efeitos, o Tribunal atribuiu à decisão efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, conforme excerto destacado do voto do relator, o Ministro Gilmar Mendes: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (Grifei).



    No caso em tela, constou da decisão reclamada, in verbis:



    “Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. No presente caso, o órgão colegiado entendeu aplicável o prazo prescricional quinquenal, em consonância com o item ‘d’ supracitado (Id 10446290). O caso dos autos, em verdade, se amolda ao que restou decidido na alínea ‘c’, pois, diferentemente do entendimento do órgão julgador, que considerou o término do vínculo como termo inicial do prazo prescricional, a própria modulação de efeitos considera como marco o início da relação de trabalho.



    No entanto, esse fato não altera a conclusão tomada no acórdão impugnado, restando configurada a prescrição quinquenal também na hipótese da alínea ‘c’ supramencionada. Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (01/04/2011), a prescrição se consumaria em 01/04/2041; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos ocorrida em 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário.” (doc. 5, p. 6-7 - grifei).



    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquela que foi objeto do ARE 709.212. Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia contrariamente ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema. 



    Com efeito, a decisão proferida no ARE 709.212 estabeleceu duas hipóteses para a contagem do prazo prescricional já em curso. Na primeira, haveria a prescrição trintenária cujo dies a quo seria a primeira data em que o FGTS deixou de ser depositado. Na segunda, a prescrição quinquenal, que seria contada a partir da data do julgamento de mérito do Tema 608 (13/11/2014). Na mesma ocasião, firmou-se a tese de que a regra a ser aplicada obedeceria ao prazo que primeiro ocorresse. 



    In casu, iniciado o prazo prescricional da reclamada em 1°/4/2011 – data em que o recolhimento fundiário deixou de ser depositado – e ajuizada a ação antes de 13/11/2019 - 5 anos após o julgamento do Tema 608 - faz-se necessário o enquadramento na regra prescricional trintenária definida na modulação. 



    Colacionam-se, nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.540, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023, Rcl 58.541, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2023, Rcl 57.800, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/2023, RE 1.178.023, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2021, Rcl 59.826, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2023, Rcl 55.509, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 27/10/2022, Rcl 60.138, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/6/2023. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0806599-12.2018.8.15.2001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, determinando que outro seja proferido com observância das regras de prescrição trintenária. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente